Tribunal: STF
Processo: ARE 1375853
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2020. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA NO 24/TSE. TEMA Nº 181. SÚMULA Nº 279/STF. INADMISSÃO.



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo TSE que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática denegatória de recurso especial eleitoral.



    2. Na origem, o acórdão regional aprovou, com ressalvas, as contas do Solidariedade (SD) – Estadual relativas à campanha das eleições de 2020, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 20.088,24, devidamente corrigidos, em face da aplicação irregular de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário e do FEFC, bem como do recebimento de recursos de origem não identificada a restituição de valores ao Erário e a suspensão de recebimento de quotas do Fundo Partidário.



    3. O STF, ao julgar o AI nº 791.292-QO-RG (Tema nº 339), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se o acórdão ou decisão estiverem fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    4. Ademais, no caso, o acórdão recorrido afirmou a incidência da Súmula nº 24/TSE, ante a inviabilidade de se acolher a pretensão da parte de aprovação das contas sem ressalvas, pois tal providência demandaria o reexame de fatos e provas. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outras Cortes, por não se tratar de matéria constitucional (Tema nº 181).



    5. Por fim, para chegar às conclusões pretendidas pelo recorrente – no sentido de que (i) os documentos foram apresentados tempestivamente e (ii) as contas deveriam ser aprovadas com ressalvas, pois as falhas não comprometem sua regularidade –, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Referido procedimento é vedado, nos termos da Súmula nº 279 do STF, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    6. Recurso extraordinário inadmitido” (pág. 1 do documento eletrônico 488).



    Os agravantes sustentam, em síntese, ocorrência de afronta aos arts. 5°, II, LIV e LV, 17 e 93, IX, da Constituição.



    Ademais, alegam que não postulam o reexame de provas, o que afasta a incidência da Súmula 279/STF na espécie.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto aos fundamentos da decisão agravada referentes à aplicação dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, não cabe recurso. Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 



    Nesse sentido, menciono precedente do Plenário deste Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.



    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.



    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente – grifei).



    Além disso, consoante assinalado na decisão agravada, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MANEJO DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 181. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO CONTADOR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Plenário desta Suprema Corte, ao exame do RE 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010, concluiu pela ausência da repercussão geral das questões atinentes ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outras Cortes. Na espécie, o Tribunal Superior Eleitoral limitou-se a examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso especial eleitoral manejado junto à Corte Eleitoral Regional.



    2. A controvérsia acerca da regularidade formal da prestação de contas de campanha eleitoral, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (ARE 1.354.718-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇAO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. 



    III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.347.523-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).



    É certo, ainda, que este Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, ao examinar o RE 956.302-RG/GO (Tema 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática.



    Por fim, esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Presidente